Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 14109294). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTO-INTEGRADA S/S LTDA., para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 14109294) interposto por CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO VANDERLENE FERREIRA SANCHES GUIMARÃES LTDA. - ME contra a decisão de ID Num. 13216064, por meio da qual a Apelação Cível interposta pela Agravante não foi conhecida. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator